Tribunal: STF
Processo: HC 98253
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
CRIME MILITAR – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O fato de ter-se em jogo, nos crimes militares, princípios próprios às Forças Armadas – hierarquia e disciplina – afasta a teoria da insignificância. Precedentes: Habeas Corpus nº 81.734-3/PR, relator Ministro Sydney Sanches, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de junho de 2002; e Habeas Corpus nº 91.759-3/MG, relator Ministro Menezes Direito, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 30 de novembro de 2007.